Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito referentes à questão (artigo 505, I, do CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 494, reconheceu que a eficácia vinculativa de sentenças em relações de trato continuado está condicionada à manutenção dos pressupostos de fato e de direito vigentes ao tempo do julgamento.
3. A Lei no 8.688/1993 e suas normas correlatas não foram declaradas inconstitucionais, sendo, pois, válidas as alíquotas progressivas nela previstas, desde que observada a regra constitucional da anterioridade.
4. O título judicial exequendo não congelou as alíquotas ou a restituição de valores após a entrada em vigor da Lei no 8.688/1993.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.